Tribunal: TJBA
Processo: 8010724-77.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010724-77.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: UBIRATAN FERREIRA DO ROSARIO

Advogado(s): MOISES DE ALMEIDA BERSANI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO-BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ARGUIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS VENTILADAS EM APELAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO POR ESTE SODALÍCIO. TENTATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO POR REMÉDIO HEROICO
.
NÃO ADMISSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO PRETÓRIO EXCELSO E DO TJ/BA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS.
PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE INVALIDAÇÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE MEMBRO DO
PARQUET
NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ENTENDIMENTO DO STJ. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REMESSA DE APELAÇÃO A ESTA CORTE. PREJUDICIALIDADE. CADERNOS DIGITAIS JÁ EM TRAMITAÇÃO POR ESTA RELATORIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA FRAÇÃO, DECLARADA PREJUDICADA
.

1. Preliminarmente o impetrante renova as arguições de nulidade que, segundo ele próprio, já foram questionadas em sede de apelação pendente de julgamento por esta Corte.
Data venia,
este Tribunal, em consonância com a compreensão esposada pelo Pretório Excelso, não conhece de
habeas corpus
substitutivo de recurso (HC: 80172959820208050000; HC: 80250929620188050000; HC: 00148932520168050000).

Ademais, no que concerne ao pleito de anulação da invasão de domicílio efetivada, melhor sorte não lhe acode, eis que que tal questão é matéria que exige dilação probatória, não admissível através da estreita via mandamental, a qual, carece de prova pré-constituída (HC: 80271616720198050000; HC: 80163282420188050000). Noutra senda, também não é possível abraçar a tese de que a falta do membro do
Parquet
na audiência de instrução e julgamento ensejaria invalidação da assentada, posto que não comprovada a existência de prejuízo à parte –, como intelige o STJ sobre o tema (HC: 298040 RS 2014/0157638-4; AgRg no REsp: 1860108 AM 2020/0024489-6).

2. Ultrapassadas as preliminares agitadas, tem-se que, no mérito, o ponto fulcral do remédio em testilha se refere ao hipotético excesso prazal quanto ao lapso temporal de remessa do recurso interposto pelo Apelante/Paciente a este Sodalício. Nesse contexto, sinalizo que o pressuposto de admissibilidade de tal item do
writ
se encontra prejudicado por perda de objeto.

3. Já tendo sido distribuída a apelação conjecturadamente retida na origem a esta Relatoria desde o dia 21 de fevereiro do corrente ano, não persiste qualquer constrangimento ilegal na tramitação do feito principal, eis que a providência pretendida pelo Paciente já foi devidamente alcançada.

4. Dispõe o art. 659 do Código de Processo Penal cujo dispositivo teve a ideia reproduzida no art. 266 do RI/TJBA, que "s
e o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
” –, sendo essa a hipótese da situação em testilha.

5.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, declarada a prejudicialidade da ordem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
h
abeas corpus
n.
8010724-77.2021.8.05.0000
, no bojo do qual figuram como Impetrante
Moisés de Almeida Bersani
, como Paciente,
Ubiratan Ferreira do Rosário

e como Autoridade Coatora o
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE

DO
HABEAS CORPU
S

E, NA FRAÇÃO

CONHECIDA,

DECLARAR PREJUDICADA A ORDEM
, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2022.

T001